Tribunal: STF
Processo: RE 595025
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA INCLUSÃO NO ORÇAMENTO E O EFETIVO PAGAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.